Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701817-18.2024.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENCAO A VIDA S/A AGRAVADO: ZENIRA LEANDRO DAS CHAGAS D E S P A C H O LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENCAO A VIDA S/A interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão de ID 63149332 que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator